Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-42.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801405-42.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: ADERBAL BARATA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado pelo autor, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, e julgou improcedentes os demais pedidos de verbas celetistas. O agravante sustenta a regularidade da contratação temporária com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988, a inexistência de nulidade do vínculo e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência do STF sobre contratos nulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária reiteradamente prorrogada, sem demonstração da excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988, assegura ao contratado o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, mesmo diante da nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal condiciona a investidura em cargo público à prévia aprovação em concurso público e estabelece a nulidade do vínculo firmado em desacordo com essa exigência, nos termos do art. 37, II e §2º.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, não se admitindo sua utilização para suprir demandas permanentes da Administração.

A prestação de serviços pelo autor por longo período, em atividades contínuas e permanentes, com sucessivas prorrogações contratuais, evidencia a ausência dos requisitos legais da contratação temporária e impõe o reconhecimento da nulidade do vínculo.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 308 (RE 596.478 e RE 705.140) e no Tema 612 (RE 765.320), firmou entendimento de que a contratação nula não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao direito à remuneração pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

A manutenção da condenação ao pagamento do FGTS preserva os direitos sociais mínimos do trabalhador e impede o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Não há nulidade na decisão monocrática que reproduz seus próprios fundamentos quando o agravante apenas reitera teses já analisadas, conforme entendimento do STJ acerca da interpretação conjunta dos arts. 1.021, §3º, e 489, §1º, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada sem a demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público, em desacordo com o art. 37, IX, da CF/1988, é nula.

A nulidade da contratação não afasta o direito do contratado à percepção da remuneração pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência do STF.

A decisão monocrática que reproduz fundamentos anteriores não é nula quando o agravante reitera argumentos já enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 1.021, §3º, 489, §1º, IV, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 765.320 (Tema 612), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801405-42.2021.8.14.0097

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA

AGRAVADO:
ADERBAL BARATA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32188214, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólumes os termos da sentença que julgou parcialmente procedente a ação na origem, para condenar o Município ao pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado, excluindo-se as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da demanda, por força da prescrição e julgou improcedente os demais pedidos relacionados a verbas celetistas, tendo como agravado
ADERBAL BARATA DA SILVA
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, de que: a contratação do recorrido ocorreu nos termos do art. 37, IX, da CF/88, tratando-se de vínculo temporário regido por normas de direito administrativo, sem natureza celetista; a inexistência de nulidade na contratação, uma vez que as sucessivas prorrogações foram legais e motivadas por necessidade pública excepcional; a inaplicabilidade da Lei 8.036/90 (FGTS) e da jurisprudência do STF sobre contratos nulos (RE 596.478) ao caso, pois a contratação não foi considerada irregular ou nula; a impossibilidade de pagamento de FGTS a servidor temporário sob regime estatutário, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre à subsistência de efeitos patrimoniais decorrentes da contratação nula por ente público, sem observância da regra constitucional do concurso, notadamente quanto ao direito ao depósito do FGTS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32188214):

“(...) A controvérsia cinge-se à subsistência de efeitos patrimoniais decorrentes da contratação nula por ente público, sem observância da regra constitucional do concurso, notadamente quanto ao direito ao depósito do FGTS.

A Constituição Federal, em seu art. 37, II e §2º, condiciona a investidura em cargos públicos à aprovação em concurso público e estabelece a nulidade do vínculo quando ausente tal requisito. No caso, o autor laborou por mais de quatorze anos, na função Agente Administrativo (período de 01/07/1993 a 31/06/2007), conforme id. 26518775 e por treze anos como Motorista Categoria A e B (id. 26518776), sob regime de contratação temporária, reiteradamente prorrogada, sem que houvesse demonstração da excepcionalidade e transitoriedade que justificariam a hipótese do inciso IX do art. 37 da CF.

A jurisprudência do STF é pacífica em reconhecer que, mesmo nos casos de contratação nula, subsiste o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados e ao recolhimento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90. Essa orientação foi firmada com repercussão geral nos Temas 191 e 308 (REs 596.478 e 705.140), sendo reiterada no Tema 612 (RE 765.320), a abranger inclusive contratos temporários irregulares.

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658 .026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO . EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS . 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016)

Na hipótese dos autos, restou comprovado nos documentos de origem que o autor exerceu suas atividades em caráter contínuo e permanente, sem observância dos requisitos legais da contratação temporária. Tal circunstância enseja a declaração de nulidade do vínculo, mas não afasta, conforme decidido pelo STF, os efeitos pecuniários mínimos decorrentes da prestação laboral efetivamente realizada.

Por oportuno, a sentença recorrida adotou fundamentação alinhada à jurisprudência consolidada, reconhecendo expressamente a nulidade da contratação.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto coadunada com a orientação pacificada da jurisprudência constitucional e infraconstitucional, preservando os direitos sociais mínimos do trabalhador e evitando o enriquecimento ilícito da Administração.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou comprovado nos documentos dos autos que o autor exerceu suas atividades em caráter contínuo e permanente, sem observância dos requisitos legais da contratação temporária. Tal circunstância enseja a declaração de nulidade do vínculo, mas não afasta, conforme decidido pelo STF, os efeitos pecuniários mínimos decorrentes da prestação laboral efetivamente realizada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32188214, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026